Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-12.2021.8.11.0039
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000080-12.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE HORACIO DE SOUZA - CPF: 488.742.641-00 (RECORRENTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), VANDERLEI ALVES - CPF: 299.950.351-20 (RECORRIDO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000080-12.2021.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

José Horácio de Souza

Recorrido(s):

Vanderlei Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO

1. Trata-se de
embargos à execução
opostos em razão do
bloqueio judicial
realizado em contas bancárias do executado
José Horácio de Souza
, no valor de
R$ 5.584,49
. O embargante alega que o montante bloqueado
é impenhorável
, pois estaria protegido pelo
artigo 833, IV e X, do CPC
, por ser inferior a
40 salários-mínimos
e supostamente destinado à sua subsistência.

2. A impenhorabilidade prevista no
artigo 833, IV e X, do CPC
protege apenas
valores comprovadamente destinados à subsistência do devedor e de sua família
. Para isso, é necessário que o executado demonstre
de forma inequívoca
que os recursos possuem origem alimentar.

3. No caso concreto, o recorrente
não apresentou extratos bancários, holerites ou qualquer outra prova
de que os valores bloqueados decorrem de salário, aposentadoria ou benefício assistencial. Além disso, a penhora
atingiu mais de uma conta bancária
, afastando a alegação de que os valores seriam essenciais para sua sobrevivência.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do agravante e determinou a expedição de alvará para levantamento do montante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável por se tratarem de verba alimentar ou reserva financeira inferior a 40 salários mínimos, conforme previsto no art. 833 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Cabe ao devedor o ônus de comprovar que os valores penhorados possuem natureza de impenhorabilidade, conforme o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC.

4. A ausência de comprovação documental pelo agravante, como extratos bancários que demonstrem a origem alimentar ou a exclusividade dos valores para subsistência, inviabiliza a aplicação da proteção legal de impenhorabilidade.

5. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a proteção de valores inferiores a 40 salários mínimos somente se aplica quando demonstrada a natureza de reserva de subsistência e a exclusividade da conta como meio de manutenção.

6. A decisão agravada está em conformidade com o princípio da menor onerosidade da execução, não sendo comprovada a essencialidade dos valores bloqueados para a sobrevivência do agravante.

(...) (N.U 1029713-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

4. O
artigo 835, I, do CPC
estabelece que a penhora de dinheiro em depósito bancário é
a primeira na ordem de preferência
para a execução de débitos, salvo comprovação de que se trata de verba protegida por impenhorabilidade. Como o recorrente
não fez essa comprovação
, o bloqueio deve ser mantido.

5. A sentença que julgou improcedente os embargos à execução, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025